Tribunal: TJDFT
Processo: 0713030-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713030-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DAMIAO AIRES DE OLIVEIRA, JOSE ELOI DINIZ, OSIAS FERREIRA DA SILVA, VERA LUCIA VIEIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo réu em face de decisão que, em processo de conhecimento com pretensão indenizatória, determinou a suspensão do feito em razão de afetação ao Tema 1.300 do STJ. O ato impugnado tem o seguinte teor: “A temática posta em discussão – definir a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista -, traduz questão objeto de afetação do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça. O incidente, ainda pendente de julgamento de mérito, tem determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, razão pela qual suspendo a tramitação da presente demanda até o julgamento final dos recursos repetitivos afetados e consequente fixação de tese. Intimem-se.” Em síntese, o agravante sustenta que não deve ocorrer a suspensão do processo, uma vez que não houve a devida comprovação da aplicação do respectivo tema à matéria discutida no caso concreto. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma a decisão agravada com determinação do regular processamento do feito. Preparo recolhido (ID. 70494711). É o breve relatório. DECIDO. De início, examino os pressupostos de admissibilidade do recurso. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou a suspensão do processo originário com base em afetação de recurso repetitivo do STJ. Em que pese não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, é possível se admitir o presente recurso com base na urgência, pois eventual análise da questão em apelação ensejaria evidente inutilidade ao atendimento da finalidade do pleito. Dessa forma, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, discute-se a necessidade de suspensão do feito em razão de afetação ao Tema 1.300 do STJ. Sobre o tema, dispõem os artigos 1.036 e 1.037 do CPC: “Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça. § 1o O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. (...) “Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: (...) § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo.” A questão afetada pelo Tema 1.300 do STJ cinge-se a: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Na origem, se discute não só a incorreção dos valores relacionados aos expurgos inflacionários, mas a responsabilidade civil do agravante por danos materiais decorrentes de má-gestão de conta PASEP dos autores, agravados. A matéria em discussão no presente processo se amolda àquela afetada pelos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, de modo que deve ser mantida a suspensão do processo de origem, nos termos do art. 1.036 do CPC. A alegação de ausência de controvérsia quanto à distribuição do ônus da prova vai de encontro ao esposado na própria petição inicial do processo de origem, que destina um tópico específico a fundamentar a inversão. Logo, a uma análise perfunctória, não se vislumbra irregularidade na decisão agravada. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, o que constitui óbice ao acolhimento da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)